Tribunal: TJDFT
Processo: 0734332-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734332-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o mandado de segurança foi ajuizado e tramitou na primeira instância. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 34022638). A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para suspender as operações de remoções e desocupações nos imóveis referidos na demanda. O Acórdão de ID 35774144 deu provimento a apelação para acolher a preliminar de incompetência absoluta e determinar a redistribuição do feito para uma das Câmaras Cíveis deste TJDFT. Os autos foram distribuídos. É o breve relatório. Diante do decurso de tempo desde o ajuizamento da ação e a presente data, intime-se a impetrante para informar se persiste o interesse no ajuizamento da presente ação. Caso positivo, deverá informar se persiste a situação de urgência alegada na inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora